Tribunal: TJSP
Processo: 2286550-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabimento de nova remessa dos autos ao contador judicial para a apuração do valor da cédula rural hipotecária – Hipotética incorreção do valor do cálculo, ventilada pela agravante, não respaldada por elemento de convicção algum – Atendimento, por parte da agravada, das exigências

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabimento de nova remessa dos autos ao contador judicial para a apuração do valor da cédula rural hipotecária – Hipotética incorreção do valor do cálculo, ventilada pela agravante, não respaldada por elemento de convicção algum – Atendimento, por parte da agravada, das exigências previstas no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil – Possibilidade de execução do julgado, ainda que provisória, no tocante aos honorários advocatícios, dada a inexistência de óbice a tanto – Acertada condenação da agravante em honorários advocatícios, pese embora o acolhimento apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes do STJ – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.